Tribunal: TJPA
Processo: 0814151-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814151-97.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0814151-97.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA CIRURGIA DE IDOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COMINATÓRIA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu tutela de urgência determinando a internação, em 24 horas, da paciente Terezinha Fernandes Lima, idosa de 88 anos, para realização de tratamento cirúrgico de hematoma subdural agudo. A decisão também fixou multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento, limitada a 60 dias. O agravante alegou exíguo prazo para cumprimento da obrigação e excesso no valor da multa, pleiteando efeito suspensivo e reforma da decisão para dilatar o prazo para 30 dias e reduzir a multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 24 horas fixado para a efetivação da internação hospitalar configura afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se a multa diária de R$ 10.000,00, limitada a 60 dias, revela-se excessiva ou desproporcional à finalidade coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, a gravidade da situação clínica da paciente e a urgência do procedimento cirúrgico justificam a medida concedida.

4.

A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada em elementos probatórios que evidenciam a necessidade de internação imediata, em proteção ao direito fundamental à saúde e à vida, especialmente diante da idade avançada da paciente.

5.

A responsabilidade dos entes federativos pela garantia do direito à saúde é solidária, conforme jurisprudência pacificada do STJ e previsão constitucional (CF, art. 196), sendo incabível a invocação da cláusula da reserva do possível em detrimento do mínimo existencial.

6.

A imposição de multa cominatória à Fazenda Pública é admitida pelo STJ em hipóteses de obrigação de fazer relacionada à saúde pública, sendo válida como instrumento de coerção ao cumprimento célere da ordem judicial.

7.

O valor da multa diária (R$ 10.000,00) e o limite temporal de 60 dias mostram-se proporcionais à gravidade do quadro clínico e à urgência do tratamento, cumprindo adequadamente sua função coercitiva sem representar abuso ou confisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer na área da saúde é válida quando demonstrada urgência médica e risco à vida do paciente.

2.

A imposição de multa cominatória à Fazenda Pública é cabível e deve observar a proporcionalidade em relação à gravidade do caso e à urgência do cumprimento da obrigação.

3.

A cláusula da reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial e o direito fundamental à saúde, especialmente em casos de urgência médica comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.10.2015; STJ, AgRg no AREsp 420158/PI, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.11.2013; TJPA, AgInst nº 0810463-98.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21.11.2023.

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 11 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3º Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0811788-53.2025.8.14.0028, DEFERIU a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público Estadual.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado do Pará e do Município de Marabá, com o objetivo de compelir os entes federativos a adotarem providências urgentes e adequadas à efetivação do direito à saúde da senhora TEREZINHA FERNANDES LIMA, de 88 (oitenta e oito) anos de idade, que necessita de ser internada em leito de cirúrgico, a fim de ser submetida ao procedimento cirúrgico (TRATAMENTO CIRURGICO DE HEMATOMA SUBDURAL AGUDO), que lhe fora prescrito, em caráter de urgência e que por esta razão acionou o poder público.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos (id.

147448868):

“[...]

ISTO POSTO, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado, e, em consequência, DETERMINO ao MUNICÍPIO DE MARABÁ e ao ESTADO DO PARÁ, intimados na pessoa de seus representantes legais, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento dessa intimação, procedam à internação da paciente TEREZINHA FERNANDES LIMA em leito apropriado à realização do tratamento cirúrgico necessário, de acordo com as especificações médicas, fornecendo o tratamento determinado pelo profissional, bem como que providenciem: Toda medicação, tratamento, cirurgia e transporte;• Caso necessário, internação em hospital privado.• Na hipótese de descumprimento do acima determinado, na forma do art. 537 do Código de Processo Civil, FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao período de até 60 (sessenta) dias, ao fim do qual será reavaliada a majoração e/ou a substituição da medida coercitiva em vigência.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id. 28295304).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, que a decisão de primeiro grau impôs cumprimento de obrigação de fazer em prazo extremamente exíguo – 24 (vinte e quatro) horas – o que se revela incompatível com a realidade administrativa da estrutura estatal, especialmente considerando a complexidade das etapas necessárias ao atendimento da ordem judicial.

Argumenta que há necessidade de tempo razoável para procedimentos internos, análise técnica, alocação orçamentária e articulação interinstitucional. Afirma que a imposição de cumprimento em prazo tão reduzido configura violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posteriormente, o recorrente dirige impugnação específica à multa diária fixada na decisão – R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias. Alega que o valor arbitrado possui caráter manifestamente exorbitante, o que compromete a racionalidade da medida coercitiva e impõe ônus excessivo aos cofres públicos, em descompasso com a finalidade coercitiva das astreintes.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a eficácia da decisão até o julgamento final do recurso. Assim, pleiteia o provimento do recurso para (i) estender o prazo para cumprimento da obrigação judicial para período não inferior a 30 (trinta) dias; (ii) reduzir a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), fixando-se um teto máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou outro valor que o juízo entenda como razoável.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, por não vislumbrar, naquele momento, a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ressaltei que a decisão combatida está embasada em análise minuciosa do direito fundamental à saúde e do idoso, que não pode ser postergado em razão de embaraços administrativos (id. 28800232).

A parte recorrida apresentou contrarrazões (id.

29115894). Em sua peça, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ rechaça os argumentos do agravante, sustentando a necessidade de provimento jurisdicional que imponha multa e as executem, em caso de descumprimento de ordem judicial, a fim de que seja cumprido os termos da decisão judicial, em especial àquelas afetas à garantia do direito à saúde (id.

29115894).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 5ª Procuradoria de Justiça Cível, por intermédio do Procurador de Justiça ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, ratificou integralmente a manifestação do órgão de primeiro grau (id. 30210161).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo juízo da 3º Vara Cível e Empresarial de Marabá, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar que o Município de Marabá e o Estado do Pará procedessem a internação da paciente TEREZINHA FERNANDES LIMA em leito apropriado à realização do tratamento cirúrgico necessário, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

O juízo advertiu que em caso de descumprimento da obrigação, haveria pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao período de até 60 (sessenta) dias, além da possibilidade de bloqueio de verbas públicas.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo fundamentou a concessão da tutela antecipada em análise criteriosa e compatível com a urgência da situação apresentada.

Ressaltou-se, com apoio em relatório médico e documentos que instruíram a petição inicial, a gravidade da enfermidade que acomete a interessada e a necessidade de sua internação em leito apropriado à realização do tratamento cirúrgico necessário.

O julgador de primeiro grau também frisou o dever constitucional solidário dos entes federativos em garantir o direito à saúde, conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, e afastou, de forma coerente, a aplicabilidade da cláusula da reserva do possível, sob a justificativa da prevalência do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

É sabido que as astreintes não têm caráter indenizatório ou punitivo, mas coercitivo, devendo ser fixadas em valor suficiente para compelir o devedor a cumprir a obrigação imposta judicialmente.

Outrossim, é pacífica a jurisprudência da Corte Superior de Justiça sobre o cabimento de bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente em hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA . DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO .
1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos que aguardam decisão em recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ. 2 .
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1073448 RS 2008/0151160-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2015). – Grifo nosso.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC . SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7/STJ. 1. A alegação genérica de violação do artigo 535 do CPC, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. Ademais, ainda que pudesse ser afastado este óbice, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia de forma fundamentada e suficiente, dando adequada prestação jurisdicional . 2. O Tribunal de origem, a quem compete amplo juízo de cognição da lide, com amparo nos elementos de convicção dos autos, manteve a decisão que concedeu a tutela antecipada. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para avaliar os critérios adotados pela instância ordinária na concessão da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios, vedado pela Súmula 7/STJ. 3 .
É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para obrigá-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar o bloqueio de verbas públicas. O direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública
. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 420158 PI 2013/0353259-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013). Grifo nosso.

Nesse sentido, também tem decidido o TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR . TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. LEITO DE UTI NEONATAL. RISCO DE VIDA. RECALCITRÂNCIA . APLICAÇÃO DE MULTA. BLOQUEIO DE NÚMERÁRIOS. NECESSIDADE COMPROVADA. ASTREINTES . FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL . ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO 56 DA III JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. AFASTADA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública, que diante do descumprimento de decisão que determinou a transferência hospitalar da paciente, determina a penhora do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em depósito ou em aplicação financeira titularizadas dos requeridos; 2 . Demostrado o quadro clínico da menor/paciente, através dos documentos juntados aos autos, necessitando de tratamento médico com UTI neonatal, e que diante do descumprimento da tutela e da probabilidade do direito invocado, autoriza-se a fixação de multa diária e seu consequente bloqueio; 3. O
STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp 1664327/PB). Não identificado desproporcionalidade na imposição de R$ 50.000,00/dia de descumprimento, até o limite de R$200 .000,00 (duzentos mil reais) para fins de garantir o efetivo cumprimento da medida;
4. Embora o Enunciado nº 56 da III Jornada de Direito da Saúde (CNJ) condicione a liberação do numerário a apresentação de pelo menos três orçamentos, no caso dos autos houve tão somente o bloqueio, ausente qualquer ordem de disponibilidade do numerário. Afastado assim a alegação de descumprimento do Enunciado 56 do CNJ; 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810463-98.2023 .8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

Destaca-se ainda, que a multa cominatória tem natureza coercitiva e indenizatória, e sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

Assim, a impugnação do recorrente, que alega que a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 60 dias, é excessiva, não deve ser acolhida. O valor e o prazo fixados são proporcionais e necessários pela seguinte razão central: o que está em jogo é o direito fundamental à vida e à saúde de uma paciente idosa (88 anos), que necessita de uma cirurgia urgente (Tratamento Cirúrgico de Hematoma Subdural Agudo).

A multa não é uma punição arbitrária, mas uma medida coercitiva para garantir que a cirurgia de urgência ocorra sem delongas. O limite de 60 dias é razoável porque a cirurgia é para um quadro agudo. Este é um prazo mais do que suficiente para providenciar a internação. A limitação impede o acúmulo infinito da dívida, enquanto o valor diário elevado assegura a máxima celeridade no atendimento à paciente.

Neste ponto, destaco ainda que o risco de irreversibilidade da medida não se mostra presente, pois se trata de prestação de saúde imprescindível e de urgência, e eventual revogação posterior da liminar não causaria prejuízo irreparável ao erário, enquanto sua denegação pode conduzir à perda irreparável da vida do paciente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025